Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716515-81.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GEREMIAS SIPRIANO DE FRANCA RECORRIDO: ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA, ECOBLENDING AMBIENTAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM AS EMPRESAS RÉS. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar o vínculo contratual que sustentou existente, bem assim, os termos do negócio jurídico alegado, ou seja, que, em razão da celebração de contrato verbal de locação, faz jus às quantias pleiteadas, resta incabível atribuir às rés qualquer responsabilização por inadimplemento ou indenização de cunho material. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, bem como 186, 186, 202, inciso IV, 206, § 5o, incisos I e II, 402 e 884, todos do Código Civil, apontando o inadimplemento e a ilicitude contratual por parte das empresas contratantes. Aduz que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito da parte recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior: “É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. O julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.979.534/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/5/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009